Tribunal: STF
Processo: Rcl 89385
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-07
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra decisão proferida pelo Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais daquele Estado, nos autos do Processo nº 5146919-14.2025.8.09.0051.
Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida na ADI 4.639/GO, pois ignorou completamente que o evento morte (fato gerador da pensão) ocorreu quando a Lei Estadual 15.150/2005 já estava declarada inconstitucional, criando interpretação própria e divergente sobre os efeitos da modulação operada pelo STF.
Nesse ponto, afirma que “à época do falecimento do segurado, já havia sido excluída do ordenamento jurídico do Estado de Goiás a possibilidade de percepção da pensão por morte fulcrada na Lei Estadual nº 15.150/2005, posto que o acórdão da ADI nº 4639/GO deu-se em 08/04/2015, marco temporal intransponível estabelecido para fins da modulação de efeitos que assegurou apenas àqueles que, ‘até a data da publicação da ata do referido julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão’”. (eDOC 1, p. 8)
Requer, por fim, o deferimento de liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás na ação de conhecimento 5146919-14.2025.8.09.0051. No mérito, pede a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com a ADI 4.639/GO.
A parte beneficiária do ato reclamado juntou contestação (eDOC 8).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

“Reclamação Constitucional. Direito Previdenciário. ADI 4639/GO. Modulação dos efeitos. Decisão que concedeu pensão por morte a cônjuge de segurado, com fundamento em lei estadual declarada inconstitucional. Óbito ocorrido após a Declaração de Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.150/2005. Parecer pela procedência da Reclamação”.

É o relatório.
Decido.

A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§ 3º do art. 103-A do texto constitucional).
No caso, a parte reclamante aponta como paradigma a ADI 4.639/GO, cuja ementa tem o seguinte teor:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.” (ADI 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 11.3.2015, DJe 08.4.2015)

Naquela oportunidade, como se vê da ementa acima transcrita, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade, na íntegra, da Lei 15.150/2005 do Estado de Goiás, que havia instituído regime previdenciário especial aos agentes públicos não remunerados pelos cofres públicos, por compreender inadmissível a criação de um modelo de previdência diverso do RPPS (CF, art. 40), do RGPS (CF, art. 201) e da previdência complementar (CF, art. 202).
Na mesma assentada, a partir do voto do Ministro Teori Zavascki, que citara, em suas razões, anterior precedente de minha relatoria, a Corte modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento (ex nunc), já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.
No caso dos autos, a autoridade reclamada manteve a sentença que julgou procedente a ação para reconhecer o direito da autora à percepção da pensão por morte, desde a data do óbito do instituidor da pensão (9.4.2024), nos termos da Lei Estadual nº 15.150/05. Confira-se trecho da ementa:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. RECUSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. INGRESSO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO ANTES DA LEI FEDERAL Nº. 8.935/1994. INCLUSÃO NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI Nº. 4.639/GO. EXTENSÃO À DEPENDENTE. PRECEDENTES DO TJGO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, a qual declarou o direito da autora ao recebimento de pensão por morte, na qualidade de dependente do instituidor do benefício, bem como condenou o ente público ao pagamento das diferenças retroativas, desde a data o requerimento administrativo. Em síntese, a magistrada sentenciante fundamentou que o instituidor da pensão por morte aposentou-se voluntariamente na data de 16 de junho de 1998, no cargo de oficial de registro de pessoas naturais da comarca de Minaçu – Estado de Goiás, sob a égide da Lei Estadual nº. 10.150/1986. Destarte, em razão do de cujus estar incluído nas exceções formuladas pelo Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos, no julgamento da ADI nº. 4.639/GO, deve ser concedida a pensão por morte à autora, uma vez que a ela são aplicados mesmos pressupostos e idênticas condições para os fins de mister. 2. Irresignado, o Estado de Goiás interpôs recurso inominado (evento 24), requerendo a reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. A controvérsia recursal cinge-se na verificação do direito da autora ao benefício previdenciário de pensão por morte, atinente à sua qualidade de dependente do instituidor (esposa), que se aposentou na vigência da revogada Lei Estadual nº. 15.150/2005. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5.(...). 6. No mérito, verifica-se que o ente público não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, inciso II, CPC), revelando-se escorreita a sentença recorrida, notadamente porque é aplicável ao instituidor do benefício previdenciário à modulação dos efeitos prospectivos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº. 4.639/GO. 7. Neste particular, convém explicitar que o de cujus ingressou no serviço público extrajudicial no ano de 1960 como escrevente juramentado no cartório da comarca de Campinorte – Estado de Goiás (evento 01 – fls. 34/35 do PDF). Em razão disso, por se tratar de ingresso na carreira antes da promulgação da Constituição Federal. de 1988 e da Lei Federal nº. 8.935/1994 (Lei dos Cartórios), o Estado de Goiás editou a Lei nº. 15.150/2005, a fim de regulamentar a carreira dos notários e registradores não remunerados pelos cofres públicos, o que incluiu o respectivo regime de previdência social para fins de aposentação voluntária e demais benefícios dessa natureza. 8. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a Lei Estadual nº. 15.150/2005, porquanto ela criou um “modelo de previdência extravagante”, incompatível com os regimes próprios, complementares e o geral da previdência social (arts. 40, 201 e 202 da Constituição Federal), além de usurpar a competência da União (art. 24, inciso XII, CF). 9. À vista da teoria geral do controle de constitucionalidade, via de regra, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade são retroativos (ex tunc) à data da promulgação do ato normativo objeto de apreciação. De forma excepcional, o órgão julgador pode modular os efeitos a partir do trânsito em julgado (ex nunc) ou outro momento que tomar como oportuno (pro futuro), a fim de garantir a segurança jurídica e o interesse social (art. 27, da Lei Federal nº. 9.868/1999). 10. No caso em abstrato, o STF procedeu à modulação dos efeitos no julgamento da ADI nº. 4.639/GO, porquanto ressalvou os direitos dos agentes extrajudiciais que, até 08 de abril de 2015, houvessem reunidos os requisitos e pressupostos presentes na Lei Estadual nº. 15.150/2005 para aposentarem-se voluntariamente ou para concessão de pensão. (...) 11. Aplicando-se a referida tese ao caso concreto , denota-se que o de cujus aposentou voluntariamente na data de 16 de junho de 1998, com proventos integrais e por contar com mais de 35 (trinta e cinco) anos de serviço público como oficial registrador (Decreto Judiciário nº. 797/1998 anexado evento 01 – fls. 23 do PDF), de forma que ele está incluído na ressalva da citada modulação dos efeitos, os quais são extensíveis à sua dependente, em nome dos princípios da legalidade e da segurança jurídica”. (eDOC 2, p. 122-123)

Pois bem.
A questão em análise na presente reclamação consiste em saber, inicialmente, se qualquer aposentadoria ou pensão por morte estaria resguardada pela modulação de efeitos realizada na ADI 4.639/GO. 
No tocante a este ponto, pontuo que a modulação de efeitos na ADI 4.639/GO alcança apenas aqueles que, à época da publicação da ata de julgamento (26.3.2015), já haviam preenchido os requisitos para aposentadoria ou para percepção da pensão por morte, bem assim aqueles que já recebiam os benefícios previdenciários em questão, tudo em conformidade com a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
Em um segundo momento, necessário examinar se a pensão por morte deve levar em consideração (i) as regras existentes na data do óbito do instituidor ou (ii) as normas em vigor no período em que reunidos os requisitos para concessão da aposentadoria do instituidor.
Acaso acolhida a primeira posição, a pensão por morte não seria alcançada pela modulação de efeitos estabelecida na ADI 4.639/GO, ao passo que o acatamento da segunda orientação, acarreta o enquadramento da situação na modulação referenciada. 
É bem verdade que, diversamente do alegado pela parte reclamante, a jurisprudência desta Corte, envolvendo essa específica temática no que diz com a modulação de efeitos na ADI 4.639/GO, não tem se mostrado pacífica. 
É possível encontrar, tanto na Primeira Turma quanto na Segunda Turma deste Tribunal, julgados ora acentuando a necessidade de observância das regras vigentes à época do óbito (ARE 1.151.103-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23.8.2019, DJe 11.9.2019; ARE 1.393.587-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.10.2022, DJe 24.10.2022, v.g.), ora asseverando a imprescindibilidade de cumprimento das normas vigentes no momento do preenchimento dos requisitos da aposentadoria (ARE 1.323.063-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20.9.2021, DJe 23.9.2021; ARE 1.431.563-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18.10.2023, DJe 26.10.2023, v.g.), para efeito de concessão de pensão por morte.
Apesar dessa divergência jurisprudencial acima mencionada, saliento que, tradicionalmente, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal – de igual forma, a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 340/STJ) –, tendo em vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e o princípio tempus regit actum, orienta-se no sentido de que a lei em vigor na data do óbito que deve reger o direito à pensão por morte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: PENSÃO POR MORTE (LEI Nº 9.032, DE 28 DE ABRIL DE 1995). 1. No caso concreto, a recorrida é pensionista do INSS desde 04/10/1994, recebendo através do benefício nº 055.419.615-8, aproximadamente o valor de R$ 948,68. Acórdão recorrido que determinou a revisão do benefício de pensão por morte, com efeitos financeiros correspondentes à integralidade do salário de benefícios da previdência geral, a partir da vigência da Lei no 9.032/1995. 2. Concessão do referido benefício ocorrida em momento anterior à edição da Lei no 9.032/1995. No caso concreto, ao momento da concessão, incidia a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 3. Pedido de intervenção anômala formulado pela União Federal nos termos do art. 5º, caput e parágrafo único da Lei nº 9.469/1997. Pleito deferido monocraticamente por ocorrência, na espécie, de potencial efeito econômico para a peticionária (DJ 2.9.2005). 4. O recorrente (INSS) alegou: i) suposta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF (ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido); e ii) desrespeito ao disposto no art. 195, § 5º, da CF (impossibilidade de majoração de benefício da seguridade social sem a correspondente indicação legislativa da fonte de custeio total). 5. Análise do prequestionamento do recurso: os dispositivos tidos por violados foram objeto de adequado prequestionamento. Recurso Extraordinário conhecido. 6. Referência a acórdãos e decisões monocráticas proferidos quanto ao tema perante o STF: RE (AgR) nº 414.735/SC, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Eros Grau, DJ 29.4.2005; RE nº 418.634/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão monocrática, DJ 15.4.2005; e RE nº 451.244/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJ 8.4.2005. 7. Evolução do tratamento legislativo do benefício da pensão por morte desde a promulgação da CF/1988: arts. 201 e 202 na redação original da Constituição, edição da Lei no 8.213/1991 (art. 75), alteração da redação do art. 75 pela Lei no 9.032/1995, alteração redacional realizada pela Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998. 8. Levantamento da jurisprudência do STF quanto à aplicação da lei previdenciária no tempo. Consagração da aplicação do princípio tempus regit actum quanto ao momento de referência para a concessão de benefícios nas relações previdenciárias. Precedentes citados: RE nº 258.570/RS, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 19.4.2002; RE (AgR) nº 269.407/RS, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.8.2002; RE (AgR) nº 310.159/RS, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 6.8.2004; e MS nº 24.958/DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1o.4.2005. 9. Na espécie, ao reconhecer a configuração de direito adquirido, o acórdão recorrido violou frontalmente a Constituição, fazendo má aplicação dessa garantia (CF, art. 5º, XXXVI), conforme consolidado por esta Corte em diversos julgados: RE nº 226.855/RS, Plenário, maioria, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 13.10.2000; RE nº 206.048/RS, Plenário, maioria, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Nelson Jobim, DJ 19.10.2001; RE nº 298.695/SP, Plenário, maioria, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24.10.2003; AI (AgR) nº 450.268/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 27.5.2005; RE (AgR) nº 287.261/MG, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 26.8.2005; e RE nº 141.190/SP, Plenário, unânime, Rel. Ilmar Galvão, DJ 26.5.2006. 10. De igual modo, ao estender a aplicação dos novos critérios de cálculo a todos os beneficiários sob o regime das leis anteriores, o acórdão recorrido negligenciou a imposição constitucional de que lei que majora benefício previdenciário deve, necessariamente e de modo expresso, indicar a fonte de custeio total (CF, art. 195, § 5º). Precedente citado: RE nº 92.312/SP, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Moreira Alves, julgado em 11.4.1980. 11. Na espécie, o benefício da pensão por morte configura-se como direito previdenciário de perfil institucional cuja garantia corresponde à manutenção do valor real do benefício, conforme os critérios definidos em lei (CF, art. 201, § 4º). 12. Ausência de violação ao princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput) porque, na espécie, a exigência constitucional de prévia estipulação da fonte de custeio total consiste em exigência operacional do sistema previdenciário que, dada a realidade atuarial disponível, não pode ser simplesmente ignorada. 13. O cumprimento das políticas públicas previdenciárias, exatamente por estar calcado no princípio da solidariedade (CF, art. 3º, I), deve ter como fundamento o fato de que não é possível dissociar as bases contributivas de arrecadação da prévia indicação legislativa da dotação orçamentária exigida (CF, art. 195, § 5º). Precedente citado: julgamento conjunto das ADI´s nº 3.105/DF e 3.128/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ o acórdão, Min. Cezar Peluso, Plenário, maioria, DJ 18.2.2005. 14. Considerada a atuação da autarquia recorrente, aplica-se também o princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial (CF, art. 201, caput), o qual se demonstra em consonância com os princípios norteadores da Administração Pública (CF, art. 37). 15. Salvo disposição legislativa expressa e que atenda à prévia indicação da fonte de custeio total, o benefício previdenciário deve ser calculado na forma prevista na legislação vigente à data da sua concessão. A Lei nº 9.032/1995 somente pode ser aplicada às concessões ocorridas a partir de sua entrada em vigor. 16. No caso em apreço, aplica-se o teor do art. 75 da Lei 8.213/1991 em sua redação ao momento da concessão do benefício à recorrida. 17. Recurso conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido.” (RE 415.454/SC, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 08.02.2007, DJe 26.10.2007)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2017. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR. REVERSÃO DE COTA-PARTE ENTRE IRMÃOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 180/1978. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplica-se ao benefício de pensão por morte a lei vigente à época da morte do instituidor. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de reversão da cota-parte de pensão entre irmãos, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.048.548-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.4.2019, DJe 07.5.2019)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Benefício recebido na qualidade de legatário. Revisão. Paridade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte se rege pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. Ademais, deve haver paridade entre o valor do benefício recebido e o dos vencimentos do instituidor da pensão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.306.514-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23.8.2021, DJe 20.10.2021)

Nesses termos, considerando a sólida jurisprudência deste Tribunal, a legislação a ser observada para efeito de concessão de pensão por morte deve ser aquela em vigor na data do óbito do instituidor. 
Assim, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao assegurar à parte beneficiária, com base na Lei goiana 15.150/2005, a percepção de pensão por morte, em razão do falecimento do instituidor em 2024, transgrediu a decisão proferida por esta Corte na ADI 4.639/GO.
Isso porque, como visto, a pensão por morte é regida pela legislação em vigor no momento do óbito do instituidor e, no caso, em análise, à época do óbito, a legislação que ampararia a sua concessão não mais existia, devido a sua declaração de inconstitucionalidade por esta Corte. Tampouco é possível cogitar de aplicação da modulação de efeitos operada na ADI 4.639/GO, tendo em vista que o preenchimento dos requisitos para pensão por morte se deu muito após a publicação da ata de julgamento da ação direta em questão.
A respeito dessa específica controvérsia, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal adotou a compreensão ora exposta. Confira-se:

“Embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Pensão por morte. Inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás. ADI nº 4.639/15. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade ao caso concreto. Regência da lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Precedentes. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência. 
1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás e modulou os efeitos da decisão para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 
2. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. 
3. Conforme incontroverso nos autos, o óbito do cônjuge da impetrante, fato gerador da pensão pleiteada, ocorreu em 19 de fevereiro de 2019, o que afasta a possibilidade de incidência das normas da Lei nº 15.150/05. Precedentes. 
4. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência.” (ARE 1.410.079-AgR-EDv/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.2.2024, DJe 6.3.2024)

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se.
Brasília, 7 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente